Tribunal: TJDFT
Processo: 0721540-02.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela ré em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal que desproveu o seu recurso e manteve a sentença.
2. A embargante sustenta que houve omissão quanto à tese de impossibilidade de transporte do animal, alegando que a capacidade da aeronave e o porte do animal inviabilizariam tal transporte. Além disso, questiona os valores estabelecidos para a reparação dos danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve vícios no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado.
5. No caso, o acórdão consignou a responsabilidade da embargante de prestar a informação prévia e adequada ao embargado, o que não ocorreu, devendo ser responsabilizada pelos danos causados. Ademais, o dano moral foi fundamentado e condizente com os valores fixados pelas Turmas Recursais.
6. Verifica-se que a parte embargante busca, de forma indireta, o rejulgamento da matéria já amplamente apreciada no acórdão. A doutrina e a jurisprudência são firmes no sentido de que não há vício de omissão ou contradição quando, no julgamento, foram expostos os fatos e os fundamentos que embasaram a convicção do julgador, ainda que de maneira sucinta.
7. Portanto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria.
8. Descabe a condenação da embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, do CPC, quando verificado que a oposição dos embargos de declaração decorreu de legítimo exercício do direito de recorrer.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos rejeitados.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9.099/95).
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022.